Tribunal: STF
Processo: RE 547731
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE
   DOIS CARGOS DE PROFESSOR. ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
1.      A acumulação de dois cargos de professor --- um cargo
   inativo com outro em atividade --- não viola do disposto no
   artigo 37, XVI, da Constituição do Brasil.
2.      Não há
   incompatibilidade de horários se a servidora já se encontra
   aposentada em um dos cargos. Precedente.
Agravo Regimental a que
   se nega provimento.